Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-74.2000.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO – DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-74.2000.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), OTAVIO OTTENIO - CPF: 177.863.391-91 (APELADO), Maria de Lourdes de Souza (APELADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO – DESÍDIA CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado
o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime s
e
ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000086-74.2000.8.11.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, OTAVIO OTTENIO

Proc. Referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 36/2000, 0000086-74.2000.8.11.0038, código 2662 - Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Maria de Lourdes de Souza e de Otávio Ottenio.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga)
julgou extinta
a ação de execução, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, bem assim que não houve inércia de sua parte, que procedeu às diligências necessárias para o andamento do processo, que o alongamento do andamento nos autos não se deu por sua culpa.

Argumenta que sempre indicou endereços e forneceu meios para expedição do mandado de citação a fim de localizar a parte devedora, que fora deferido o pedido de citação por edital.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a inexistente da prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 170878669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos.

A lide advém do Contrato de Empréstimo Pessoal – Com Taxa Pré-fixada, firmado em 26/04/1999, no valor de R$6.251,00, para pagamento em 12 (doze) parcelas iguais de R$520,00, com a primeira com vencimento para 26/08/1999 e a última para 26/07/2000, bem assim consta que a parte executada encontra-se inadimplente desde a parcela vencida em 26/10/1999.

Consta que a ação foi ajuizada em 10/02/2000, com despacho inicial proferido em 15/02/20000 (Id. 170872994 – pág. 17).

Consta que depois de infrutíferas diligências na tentativa de localização dos executados, foi deferida a citação por edital em 06/05/2006 (Id. 170872995 - pág. 36).

Nota-se ainda que em 04/09/2007 foi deferida a suspensão do processo com base no art. 791, III, CPC/73.

Verifica-se que no ano de 2008 foi deferida a penhora de ativos financeiros dos executados pelo sistema Bacenjud, porém restou infrutífera, bem assim que no ano de 2011 foi determinada nova suspensão do feito.

Posteriormente, seguiu-se nova tentativa infrutífera de penhora via BacenJud, depois o processo foi enviado ao arquivo provisório no ano de 2014, com a manifestação do exequente somente na data de 21/03/2018, para atualizar o débito e requerer nova busca pelo sistema BacenJud.

Ato seguinte, o exequente foi intimado para manifestar acerca da prescrição intercorrente, bem assim, sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Conforme determina o § 4o do art. 921 do CPC,
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do citado artigo, vale dizer, um ano.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso
de cobrança de
dívida líquida (art. 206, § 5o, I, CC) a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4o, do CPC, porém,
por diversas vezes a marcha processual esteve paralisada por culpa do exequente, aqui apelante.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...) tendo em vista que, desde a primeira suspensão em razão da não localização de bens passíveis de penhora (
ano de 2007
) até o último requerimento de buscas por bens passíveis de penhora (
mês 03/2018
) transcorreu-se mais 10 anos sem que a execução fosse satisfeita integralmente, configurada está a prescrição intercorrente do título.

Afinal, a suspensão provisória do feito deu-se na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época, porém, passados
mais de 10 anos
sem movimentações expressivas e, sobretudo, sem a satisfação integral do crédito exequendo.

Não se pode admitir que o processo executivo perdure ad eternum de maneira que a situação se prolongue por tempo demasiadamente excessivo, o que constitui afronta à prestação jurisdicional, especialmente quanto à duração razoável do processo.

Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

Frise-se que o último pedido de buscas por bens passíveis de penhora foi apresentado em momento posterior à incidência da prescrição intercorrente, ao passo que o resultado de eventual diligência não interferirá no desfecho deste executivo, notadamente em razão dos efeitos reconhecidos nesta decisão”.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido:
APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106.

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023